Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705422-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TADEU DOS SANTOS PALMIERI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Tadeu dos Santos Palmieri contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum (processo n.o 0703553-05.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pelo agravante, consistente na “realocação do requerente para o seguro contratado com oportunidade de Purgação da mora dos valores em aberto”. Os autos foram distribuídos ao eminente Des. Robson Barbosa de Azevedo (ID 55855280), que indeferiu o pedido o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a suspensão do curso do processo principal (ID 55864621). Porém, assentou que, “acaso a parte agravante comprove o pagamento das parcelas em atraso ou efetue depósito judicial das citadas parcelas, no prazo estipulado de 10 (dez) dias, reservo-me no direito de reapreciar o pedido de antecipação da tutela recursa”. Em petição ao ID 56081645, o agravante noticiou o depósito judicial de R$4.791,29 (quatro mil setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), referentes às parcelas em atraso do período de setembro de 2023 até março de 2024. E requereu nova apreciação do pedido de tutela recursal. Por meio da decisão ao ID 56127137, de 26/2/2024, em juízo de retratação, o eminente Des. Robson Barbosa de Azevedo deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realocação do agravante ao seguro anteriormente contratado, bem como autorizou “o levantamento do valor depositado nos autos pela parte agravada (Poupex), desde que cumpridas as determinações anteriores”. Ao ID 57235740, o agravante informa que, mesmo intimada, a agravada não cumpriu a decisão judicial, ou seja, não foi realocado para o seguro de vida contratado, tampouco foi requerida a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em juízo. Requer, ao final, a fixação de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 537, § 4o, do CPC, até o seu efetivo cumprimento. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Des. Robson Barbosa de Azevedo, conforme certidão ao ID 57408907. É o relato do necessário. 2. Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa (art. 7o do CPC), a parte agravada deve ser intimada para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora